Tribunal: TJSP
Processo: 1520987-61.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Preliminar afastada - Suposta inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal – Nulidade relativa – Prejuízo não demonstrado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do apelante – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Preliminar afastada - Suposta inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal – Nulidade relativa – Prejuízo não demonstrado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do apelante – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Receptação dolosa – Sentença absolutória – Pleito ministerial pugnando pela condenação – Réus acusados inicialmente pela prática do crime de roubo majorado, sendo requerido em sede de alegações finais o pleito de desclassificação – Hipótese de mutatio libelli – Ausência de aditamento da denúncia – Ofensa ao princípio da correlação - Absolvição que deve ser mantida – Apelo não provido.